Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO COM DESTINO A CAMPO GRANDE/MS E DA NÃO REALOCAÇÃO DA CONSUMIDORA EM PRÓXIMO VOO, A DAR CAUSA À PERDA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSITIVA A RESPECTIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, por R$ 1.261,44, de passagens aéreas de Brasília/DF para Campo Grande/MS, por intermédio de agência de viagens (Decolar), com previsão de embarque em 05.6.2022, às 5h45, conexão em Viracopos/SP, às 7h25, e chegada ao destino às 9h; b) a requerente iria realizar, em Campo Grande/MS, em 05.6.2022, às 13h, concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, cujo valor da inscrição teria sido R$ 150,00; c) alega que, durante a conexão, em Viracopos/SP, teria sido comunicada de que seu voo com destino a Campo Grande teria sido cancelado, e que o próximo voo somente iria ocorrer no dia seguinte; d) em razão disso, a demandante teria perdido a prova do certame público, e retornado à origem; e) ação ajuizada à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos materiais (R$ 1.261,44 e R$ 150,00) e danos extrapatrimoniais (R$ 30.000,00); f) recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de parcial procedência (condenação da Azul ao pagamento das quantias de R$ 1.261,44 e de R$ 150,00, a título de danos materiais, e à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 5.000,00).

II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte requerente. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria a responsável pelos danos suportados pela parte consumidora, resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. No mais, a responsabilidade da recorrente em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.

III. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).

B. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): i) a aquisição de passagens aéreas operadas pela recorrente, no valor de R$ 1.261,44, para o trecho Brasília/DF – Campo Grande/MS, com conexão em Viracopos/SP, com a ida em 05.6.2022 e a volta em 06.6.2022, e previsão de chegada ao destino às 9h (ids 44922765 e 44922766); ii) durante a conexão em Viracopos/SP, a consumidora foi informada do cancelamento do voo com destino a Campo Grande/MS (id 44922763); iii) a inscrição à realização de prova de concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que seria realizada em 05.6.2022, às 13h, cujo valor da inscrição foi R$ 150,00 (id 44922770 a 44922772).

C. Configurada a falha da prestação do serviço consistente no cancelamento unilateral do voo contratado (São Paulo/SP – Campo Grande/MS), sem a mínima comunicação à requerente, e na ausência de realocação dela em próximo voo, tudo a atrair a obrigação indenizatória.

D. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da demandada ao pagamento da quantia despendida à aquisição das passagens aéreas (R$ 1.261,44), além do valor desembolsado à inscrição de prova de concurso público não realizado (R$ 150,00), nos moldes da sentença.

E. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

F. Primeiramente há de se ressaltar que uma pessoa de discernimento médio não compraria passagem aérea, com conexão, para chegar ao destino com apenas quatro horas antes do início da prova do concurso público, quando é bem previsível o atraso de voos nesse contexto, sem levar em consideração outros obstáculos temporais à chegada ao local da prova: casos fortuitos como tempestades, taxiamento da aeronave, desembarque e fluxo de trânsito ao próprio local da prova.

G. No caso concreto, em razão do curtíssimo hiato temporal à chegada ao local da prova, sequer seria viável a realocação da passageira em outro voo, para os fins desejados. Nesse passo, era exigível que a candidata programasse a chegada ao destino, no mínimo, com doze horas de diferença para que existisse tempo suficiente a superar esses contratempos.

H. Assim, não atendida essa precaução mínima, tem-se que a parte consumidora assumiu considerável risco a não chegar a tempo e modo ao local da prova, de sorte a excluir a responsabilidade civil da empresa aérea.

I. Impositiva reforma da sentença, no particular.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para tão somente decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).